Tribunal: TJPA
Processo: 0858600-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858600-81.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUB-ROGADA. TEMA 1.282/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR O NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S.A., sub-rogada nos direitos do segurado, em razão de danos elétricos ocasionados por oscilação na rede de energia elétrica.

2. A sentença condenou a concessionária ao ressarcimento do valor de R$ 7.850,41, correspondente à indenização securitária paga ao segurado pelos danos causados a equipamentos eletrônicos, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

3. No agravo interno, a concessionária sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, com fundamento no Tema 1.282/STJ, além da insuficiência dos documentos técnicos apresentados, ausência de prova do nexo causal, inexistência de falha no fornecimento de energia e violação ao contraditório em razão da impossibilidade de vistoria dos equipamentos.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de prerrogativas processuais consumeristas à seguradora sub-rogada impede o reconhecimento do direito regressivo; (ii) verificar se os documentos produzidos nos autos são suficientes para demonstrar o dano e o nexo causal; (iii) definir se houve comprovação de excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior; e (iv) analisar a alegada violação ao contraditório pela ausência de vistoria técnica conclusiva dos equipamentos danificados.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática agravada apreciou adequadamente todas as questões devolvidas à apreciação da Relatoria, inexistindo fato novo capaz de infirmar seus fundamentos.

6. A preliminar de inépcia da petição inicial permanece rejeitada, pois o contrato de seguro apontado como indispensável foi regularmente juntado aos autos, estando comprovada a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada.

7. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

8. A autora comprovou documentalmente a ocorrência do evento danoso, os prejuízos causados aos equipamentos eletrônicos, a cobertura securitária contratada e o efetivo pagamento da indenização ao segurado, configurando-se a sub-rogação legal.

9. O Tema 1.282/STJ possui alcance estritamente processual, limitando-se a afastar da seguradora sub-rogada prerrogativas personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, sem afastar o direito material regressivo nem a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

10. A procedência da demanda não decorreu exclusivamente de inversão do ônus probatório, mas do conjunto documental produzido nos autos, considerado suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal.

11. Os documentos técnicos e laudos particulares apresentados pela seguradora possuem valor probatório e não foram infirmados por prova técnica em sentido contrário. A concessionária, embora tenha impugnado genericamente os documentos, não requereu oportunamente a realização de perícia judicial.

12. A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de descargas atmosféricas não afasta automaticamente a responsabilidade da concessionária, pois eventos climáticos constituem riscos inerentes à atividade de fornecimento de energia elétrica, incumbindo à prestadora adotar mecanismos preventivos eficazes.

13. A Agravante não demonstrou que o evento decorreu exclusivamente de fator externo inevitável e estranho à sua esfera de atuação, tampouco comprovou a adoção de medidas técnicas suficientes para prevenir oscilações e surtos elétricos.

14. Também não prospera a alegação de violação ao contraditório, pois houve provocação administrativa para análise do evento, sem que a concessionária realizasse vistoria conclusiva ou apresentasse documentação técnica apta a descaracterizar a perturbação na rede elétrica.

15. Mantém-se, portanto, o reconhecimento do direito regressivo da seguradora sub-rogada, nos termos do art. 786 do Código Civil, do art. 94 da Lei nº 15.040/2024 e da Súmula 188 do STF.

IV. Dispositivo e tese

16. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.282/STJ afasta apenas prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor em favor da seguradora sub-rogada, sem impedir o exercício do direito regressivo decorrente da sub-rogação legal.

2. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

3. Laudos e documentos particulares possuem valor probatório quando corroborados pelo conjunto documental dos autos e não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

4. Descargas atmosféricas não afastam automaticamente a responsabilidade da concessionária quando ausente comprovação de adoção de medidas preventivas eficazes.

5. A ausência de perícia judicial requerida oportunamente pela concessionária impede a desconstituição dos elementos probatórios produzidos pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, art. 786; Lei nº 15.040/2024, art. 94.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282); STJ, REsp 1.693.414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.10.2020; TJPR, AC 0004303-02.2021.8.16.0131, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e o Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858600-81.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão monocrática que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

A Autora, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de seu segurado, ajuizou ação em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., alegando que, em 17/10/2022, houve oscilação na rede elétrica da unidade consumidora situada em Belém/PA, ocasionando danos a dois televisores. Após comprovação do sinistro, a seguradora indenizou o segurado em R$ 7.850,41 e, com fundamento na sub-rogação legal (CC/2002, art. 786, e Súmula 188/STF), buscou o ressarcimento do valor pago, invocando a responsabilidade objetiva da concessionária e a aplicação das normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A Ré contestou, alegando preliminar de decadência (CDC, art. 26) e, no mérito, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de nexo causal, impugnação dos laudos apresentados e impossibilidade de inversão do ônus da prova, destacando a natureza não hipossuficiente da Autora. Aduziu ainda caso fortuito/força maior e inaplicabilidade dos procedimentos da ANEEL a unidades com tensão superior a 2,3 kV.

Em réplica, a Autora refutou as preliminares, defendeu a incidência do prazo prescricional de cinco anos (CDC, art. 27), reiterou a inversão do ônus com base na hipossuficiência técnica e na distribuição dinâmica da prova (CPC, art. 373, § 1º), e sustentou a insuficiência do relatório apresentado pela Ré, em desacordo com o Módulo 9 do PRODIST. Requereu, ainda, a juntada do procedimento administrativo referente ao protocolo extrajudicial.

As partes foram intimadas para especificação de provas. A Autora insistiu na produção documental e na juntada do procedimento administrativo; a Ré pleiteou julgamento antecipado ou, subsidiariamente, a oitiva de técnico, invocando, também, o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1282 (REsp 2092308/SP), que nega à seguradora sub-rogada os benefícios processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

A audiência de conciliação virtual foi infrutífera. A Ré apresentou informações limitadas sobre o protocolo extrajudicial, sem comprovação da análise da queima dos equipamentos.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
objurgada (id.32350485):

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o mérito da controvérsia, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Indenização por ALLIANZ SEGUROS S/A em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para:

1. Condenar a Ré EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento do valor de R$ 7.850,41 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), a título de ressarcimento por sub-rogação.

2. Sobre o valor da condenação deverão incidir:

· A correção monetária pelo índice oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a partir da data do efetivo desembolso realizado pela Seguradora, ou seja, 22 de novembro de 2022.

· Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida da Requerida.

3. Condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos procuradores da Autora e o tempo de tramitação processual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, observadas as cautelas legais.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
,
a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID.32350490)
sustenta, em preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de juntada do contrato de seguro firmado entre a Apelada e o segurado, documento que reputa indispensável à demonstração da sub-rogação e, portanto, à própria propositura da ação.

No mérito, alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no Tema Repetitivo 1282/STJ, julgado em fevereiro de 2025, que veda a extensão das prerrogativas processuais dos consumidores às seguradoras sub-rogadas.

Sustenta a ausência de nexo causal, afirmando que não houve registro de anormalidade no sistema elétrico na data dos danos relatados. Impugna os laudos técnicos apresentados, por serem unilaterais, inconclusivos, não firmados por profissionais habilitados e não submetidos ao contraditório.

Aduz a ocorrência de caso fortuito ou força maior, considerando que os próprios documentos técnicos apontam a ação de raios como causa provável do dano.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito por inépcia da inicial ou, alternativamente, para o julgamento de improcedência dos pedidos.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso (id.32350493).

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMICILIARES. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL. TEMA 1.282/STJ. RESPONSABILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente Ação Regressiva ajuizada por Allianz Seguros S/A, reconhecendo o direito de regresso da seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização securitária decorrente de danos elétricos causados por oscilação na rede de energia. A sentença condenou a concessionária ao ressarcimento de R$ 7.850,41, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do contrato de seguro enseja a inépcia da inicial; (ii) estabelecer se a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede elétrica; (iii) determinar se o evento danoso decorreu de caso fortuito ou força maior; e (iv) verificar os efeitos do Tema 1.282/STJ sobre o direito de regresso da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial não é inepta, pois o contrato de seguro foi devidamente juntado aos autos no momento da propositura da ação, inexistindo omissão documental capaz de comprometer a validade do pedido.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar sua responsabilidade.

5. A alegação de caso fortuito/força maior não prospera, pois não restou comprovado que o evento danoso foi causado exclusivamente por fator externo imprevisível e inevitável, sendo obrigação da concessionária prevenir os efeitos de descargas atmosféricas mediante a adoção de medidas técnicas adequadas.

6. Ficou demonstrado nos autos o pagamento da indenização securitária pela Apelada, a existência de cobertura contratual para danos elétricos e a comprovação do dano, ensejando a sub-rogação legal nos termos do art. 94 da Lei nº 15.040/2024 e da Súmula 188 do STF.

7. O Tema 1.282/STJ não impede o exercício do direito de regresso pela seguradora sub-rogada, restringindo-se a afastar a extensão de prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova e o foro privilegiado, sem afastar a responsabilidade objetiva da concessionária pelo dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada do contrato de seguro na inicial não configura inépcia quando o documento consta regularmente nos autos.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme art. 37, §6º, da CF/1988.

3. Descargas atmosféricas não afastam a responsabilidade objetiva quando a concessionária não comprova adoção de medidas técnicas preventivas eficazes.

4. O pagamento da indenização securitária autoriza a seguradora a exercer o direito de regresso por sub-rogação legal nos direitos do segurado.

5. O Tema 1.282/STJ restringe apenas o acesso da seguradora sub-rogada às prerrogativas processuais do consumidor, não afetando seu direito material de regresso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 373, §1º, 487, I, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 27; Lei nº 15.040/2024, art. 94.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, Tema 1.282 (REsp 2092308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025); STJ, REsp 1693414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 06.10.2020; TJPR, AC 0004303-02.2021.8.16.0131, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 19.11.2024; TJ-RJ, AC 0903686-30.2024.8.19.0001, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 26.06.2025.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterados os termos da sentença objurgada, pelos fundamentos acima apresentados.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs Agravo Interno sustentando que não cabe inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, alegando ausência de hipossuficiência e citando o Tema 1282 do STJ, que afastou a transferência de prerrogativas processuais do consumidor à seguradora.

Argumenta ainda que os documentos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem laudo técnico válido, ART ou comprovação efetiva do nexo causal.

Defende que não houve comprovação de falha no fornecimento de energia, ressaltando a inexistência de perícia técnica imparcial e a ausência de observância do procedimento administrativo previsto nas resoluções da ANEEL para pedidos de ressarcimento por danos elétricos.

Alega também que a seguradora impediu a análise dos equipamentos pela concessionária, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento.

ALLIANZ SEGUROS S.A. apresentou contrarrazões aduzindo que o nexo causal e os danos foram devidamente comprovados por laudos técnicos, relatório de regulação e documentos juntados aos autos, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da concessionária.

Argumenta ainda que houve solicitação administrativa de ressarcimento e que a Equatorial permaneceu inerte na vistoria dos equipamentos.

Defende que os documentos técnicos apresentados possuem validade probatória, mesmo sendo particulares, e afirma que a concessionária não apresentou os relatórios exigidos pela ANEEL e pelo PRODIST para afastar a presunção de perturbação na rede elétrica.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno, a manutenção integral da condenação e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

O recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente todas as questões devolvidas à apreciação desta Relatoria, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos então adotados.

De início, mantém-se a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial. Conforme expressamente consignado na decisão agravada, o contrato de seguro reputado indispensável pela Agravante foi devidamente juntado aos autos pela parte autora no id. 32355043, inexistindo qualquer omissão documental apta a comprometer a regularidade da petição inicial ou a demonstração da legitimidade ativa da seguradora sub-rogada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados em equipamentos eletroeletrônicos do segurado da autora, bem como ao direito regressivo decorrente da sub-rogação legal operada após o pagamento da indenização securitária.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando para sua configuração a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.”
(STJ, REsp 1.693.414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2020)

No caso concreto, a parte autora logrou comprovar a ocorrência do sinistro em 17/10/2022, os danos suportados pelos equipamentos eletrônicos, a existência de cobertura securitária válida e o efetivo pagamento da indenização no importe de R$ 7.850,41 ao segurado, conforme documentos acostados aos autos.

A insurgência recursal limita-se, essencialmente, à alegação de insuficiência probatória e à impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada.

Todavia, ainda que se afaste a incidência das prerrogativas processuais consumeristas — conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.282/STJ —, verifica-se que
a decisão agravada não reconheceu o direito da autora exclusivamente com fundamento na inversão do ônus probatório
, mas sim a partir do conjunto documental produzido nos autos, considerado suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal.

Com efeito, o Tema 1.282/STJ possui alcance estritamente processual, vedando apenas a transferência à seguradora sub-rogada de prerrogativas personalíssimas conferidas ao consumidor, tais como o foro privilegiado e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afastando, contudo, o direito material de regresso decorrente da sub-rogação legal, tampouco a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

Nesse sentido, consignou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.092.308/SP:

“A sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor.”

Portanto,
a tese firmada no Tema 1.282/STJ não conduz à improcedência da demanda regressiva, mas apenas impede que a seguradora se beneficie automaticamente de determinadas prerrogativas processuais inerentes à condição de consumidor
.

Ainda assim, a Agravante não produziu prova capaz de afastar os elementos apresentados pela autora, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Os laudos técnicos e documentos particulares juntados aos autos, embora produzidos unilateralmente, possuem valor probatório e não foram infirmados por prova técnica em sentido contrário. Ademais, a própria concessionária não requereu produção de prova pericial judicial em momento oportuno, limitando-se a impugnações genéricas acerca da validade dos documentos apresentados.

Igualmente não prospera a alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de descargas atmosféricas.

Conforme assentado na decisão agravada, o fornecimento de energia elétrica constitui atividade de risco inerente, submetida a eventos climáticos previsíveis, incumbindo à concessionária adotar medidas técnicas aptas a prevenir ou minimizar os efeitos de oscilações e surtos elétricos decorrentes de fenômenos naturais.

A jurisprudência pátria reconhece que descargas atmosféricas, por si sós, não configuram excludente automática de responsabilidade quando ausente comprovação de adoção eficaz de mecanismos de proteção da rede elétrica.

Nesse sentido:

“A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não se configurando excludente de responsabilidade pela simples ocorrência de descarga atmosférica, quando não demonstrada a adoção de medidas preventivas adequadas.”
(TJPR, AC 0004303-02.2021.8.16.0131, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 19/11/2024)

No caso dos autos, a Agravante não comprovou que o evento decorreu exclusivamente de fenômeno natural inevitável e absolutamente estranho à sua esfera de atuação, tampouco demonstrou a adoção de mecanismos preventivos eficazes aptos a afastar o nexo causal.

De igual modo, não merece acolhida a alegação de violação ao contraditório pela suposta impossibilidade de análise dos equipamentos danificados. Conforme registrado na origem, houve provocação administrativa da concessionária para análise do evento, sem que esta realizasse vistoria conclusiva ou apresentasse documentação técnica suficiente para descaracterizar a ocorrência de perturbação na rede elétrica.

Assim, permanecem hígidos os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu o direito regressivo da seguradora, decorrente da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, no art. 94 da Lei nº 15.040/2024 e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Dexa-se de majorar os honorários advocatícios, devido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter pacificado o entendimento de que
não cabe a majoração de honorários advocatícios (honorários recursais)
previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) no julgamento de
agravo interno (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1663255 - BA(2020/0033797-7)).

É como voto.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/06/2026